Tribunal: STF
Processo: RE 212455
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
Militares. Anistia. Promoção por merecimento. Art. 8º do ADCT.
- O Plenário desta Corte, ao julgar os RREE 140.616 e 141.290,
que tratavam de questão análoga à presente, decidiu que o artigo
8º do ADCT da Constituição não se aplica a promoções, por
merecimento, de militares, porquanto, se estivessem em
serviço ativo a elas não teriam direito, uma vez que elas,
por sua própria natureza, geram apenas expectativa de direito.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.